Tribunal: TCU
Processo: 014.938/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério Fundef, nos anos de 2005 e 2006, e pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e do Programa Nacional de Alimentação Escolar Pnae, em 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração contra o Acórdão 1203/2020-TCU-Plenário , proferido na Tomada de Contas Especial referente à aplicação, pelo Município de Poranga/CE, de recursos que lhe foram transferidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - Fundef, nos anos de 2005 e 2006, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, em 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no disposto no art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. manter a deliberação recorrida nos seus exatos termos; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.